Tribunal: STF
Processo: HC 99823
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-06-28
Data de publicação: 2011-06-28

Ementa:
Embargos de declaração em agravo regimental em habeas corpus. 2. Ausência de intimação do defensor para julgamento do mérito do habeas corpus. Inexistência de requerimento expresso. Constrangimento ilegal não configurado. Precedentes. 3. Não ocorrência de omissão, contradição ou obscuridade. Efeitos infringentes. Inviabilidade. 4. Embargos de declaração rejeitados.